Tribunal: STF
Processo: RE 75298
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-27
Data de publicação: 1973-02-27

Ementa:
EMENTA: - PROCURAÇÃO. TRATANDO-SE DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA, INICIADA
POR DENUNCIA DO PROMOTOR, NÃO HÁ COGITAR DE PROCURAÇÃO COM OS
REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SÓ APLICAVEL A
PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA PROPOSITURA DE AÇÃO PRIVADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.